Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Inviável o acolhimento do pedido de preferência constitucional formulado pelo credor Roberto Lister Gomes Maia, uma vez que, apesar do enorme esforço despendido, não foi possível decifrar o conteúdo do laudo médico de ID 18523464, nem mesmo na descrição da CID, principal informação do documento. Infelizmente, esse tradicional costume de escrever sem se preocupar com o leitor, tão presente na comunidade médica, ainda se mantém. Como consequência, tem-se o quadro que se verifica nos autos: atraso na análise do direito do paciente por simples falta de capricho do profissional com a sua caligrafia. Isto posto, INDEFIRO o pedido de preferência formulado no ID 18523462, ressalvando a possibilidade de reanálise do pleito caso seja apresentado laudo médico legível que ateste a existência da doença grave mencionada. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto